Tribunal: TJMT
Processo: 0003366-39.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003366-39.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELANTE), MOYSES FERES ZAROUR - CPF: 105.982.781-68 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ELIAS MOYSES SILVA E ZAROUR - CPF: 698.565.831-87 (APELADO), CARLA REGINA CURVO CALDAS E ZAROUR - CPF: 847.624.111-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003366-39.2015.8.11.0002

APELANTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros.

APELADO: MOYSES FERES ZAROUR e outros.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE MUTUÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AFASTADA. MÉRITO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. DANOS NA TUBULAÇÃO PLUVIAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA. DANO MATERIAL. PERTINENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

EXCESSIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de determinar a necessidade de produção de provas, permitindo-lhe indeferi-las caso sejam consideradas desnecessárias ou irrelevantes para o deslinde do caso.

2.

É parte legítima para pleitear indenização aquele que comprova a condição de adquirente do imóvel ou mutuário.

3.

Sendo o conjunto probatório suficiente à evidenciação de vícios construtivos, revela-se acertada a sentença que determina a reparação
material

.

4.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, conforme laudo pericial judicial impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

5.

Estando configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

6.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003366-39.2015.8.11.0002

APELANTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros.

APELADO: MOYSES FERES ZAROUR e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SISTEMA FÁCIL
,
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
, e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c
danos materiais e danos morais n. 0003366-39.2015.8.11.0002, ajuizada por
MOYSES FERES ZAROUR e outros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
a) confirmar a liminar concedida e, condenar as rés, solidariamente: b) na obrigação de fazer consistente em providenciar os reparos necessários para evitar que ocorram no imóvel em que residem os requerentes, o que dou por cumprido; c) realizar a restauração e/ou substituição das portas, rodapés e pintura de todo o imóvel atingido e deteriorado pelos alagamentos, no prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, bem como d) ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, com atualização monetária pelo INPC a partir desta data, acrescida de juros 1% ao mês de mora desde a citação; e) danos materiais no valor R$ 28.884,88 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente da data da elaboração do orçamento, acrescido de juros a contar da citação. Ao final, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários de advogado, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 201639175).

Opostos embargos declaratórios, estes foram acolhidos em parte por meio da decisão (Id. 201639187).

Inconformados com a r. sentença, em suas razões recursais, os apelantes sustentam: a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, oriundo do julgamento antecipado da lide e da ausência da realização da audiência de instrução; ilegitimidade ativa de Moyses Feres Zarour, argumentando que o mesmo não faz parte do contrato de compra e venda do imóvel; a
legam, como prejudicial de mérito, que se aplica no caso o prazo prescricional de 3 (três) anos constante no art. 206, §3, V do Código Civil, e não do art. 618, como fundamentou a sentença, estando prescrita a ação, devendo o processo ser extinto com julgamento do mérito (art.
487
,
II
, do
CPC
).

No mérito, pontuam que o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de moradia, em conformidade com o projeto arquitetônico e normas da ABNT; aduzem que os problemas narrados ocorreram pelas modificações/ampliações realizadas no imóvel ou por ausência de manutenção dos apelados; afirmam que não há prova de que defeito na tubulação foi o fator gerador dos alagamentos, bem como, no mesmo momento da execução da obra; afiançam que os apelados modificaram totalmente as características do imóvel, ao ampliar a área de fundo e a integração da sala e cozinha;
esclarecem que qualquer tipo de alteração nas unidades deve possuir autorização do Condomínio, da construtora ou incorporadora, Prefeitura Municipal e ainda, da Instituição Bancária vinculada ao financiamento realizado, o que não foi demonstrado nos autos; ressaltam que as ampliações irregulares e sem acompanhamento de um profissional, pode ocasionar entupimentos no ralo e possível retorno de água; sustentam que, na própria execução da ampliação pelos apelados, pode ter ocorrido o amassamento do tubo de drenagem, não havendo como constatar que o tubo foi amassado por culpa exclusiva das apelantes, restando claro que como a ampliação feita pelos apelados não estava permitida na Convenção do Condomínio, é evidente que interferiu e alterou as características do imóvel, podendo causar a partir de então diversos problemas na unidade por culpa exclusiva das alterações.

Sustentam, ademais, o descabimento da condenação ao pagamento de danos morais aos apelados, no valor de 6.000,00 (seis mil reais) para cada, totalizando o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), se mostra desproporcional.

Por fim, pontuam a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, e, por isso, a incorreção da condenação em danos moral e material, e, nesse sentido, a reforma da sentença (Id. 201639189).

Preparo recolhido (Id. 202206661).

Sem contraminuta (Id. 201639195).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 204892189).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003366-39.2015.8.11.0002

APELANTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros.

APELADO: MOYSES FERES ZAROUR e outros.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, examino a
preliminar de nulidade de sentença
sustentada pelas apelantes, consistente no cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a não realização da audiência de instrução.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso
'sub judice'
, impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, ainda mais que houve a realização de perícia judicial do imóvel objeto do litígio.

Com efeito, a designação da audiência de instrução nada alteraria o direito a ser declarado, tendo o douto Juiz de 1o grau consignado na sentença, de maneira lógica e coerente, seu entendimento quanto a responsabilidade civil das requeridas apelantes.

Assim, a designação de audiência de instrução e julgamento apenas iria retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador,
inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL.
IMÓVEL NOVO. DEFEITOS.
FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO NO PISO, JANELAS E PAREDES, ALAGAMENTO POR FALTA DE MURO DE CONTENÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

REALIZAÇAO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. NECESSIDADE DE REPAROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica. Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltrações) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor que, ao adquirir imóvel novo se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que restou adequado ao caso concreto. Recurso desprovido”.
(N.U 0002440-49.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam que o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito quanto ao pedido de danos morais apresentado pelo autor, ora apelado
Moyses Feres Zarour, vez que este não faz parte do contrato de compra e venda, e por consectário óbvio, não é legitimo para pleiteá-lo.

Com efeito, a ilegitimidade ativa não está configurada, pois, o apelado consta expressamente como comprador do imóvel, conforme demonstra contrato de compra e venda apresentado junto a instituição financeira (Id. 201638778 – Pág. 36/53) e matrícula averbada perante o 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande (Id. 201638779 – Pág. 9/13).

Assim, comprovada a condição de adquirente do imóvel ou mutuário, é parte legitima para figurar na ação.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Argumenta os apelantes que os apelados tomaram conhecimento dos vícios no final de 2010, mas somente em 2015 a ação foi proposta, superando, em muito o prazo de 03 (três) anos, logo, deve ser considerada prescrita a pretensão quanto aos supostos vícios, a teor do disposto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

Como cediço, à míngua de prazo prescricional específico sobre o tema na legislação consumerista, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que deve ser adotado o prazo previsto no art. 205 do Código Civil, que possui a seguinte redação:

"Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor."

Neste contexto, restando incontroverso nos autos que os apelantes tomaram ciência dos vícios no imóvel construído pelas apeladas ao final do ano de 2010, tendo ajuizado a presente ação na data de 23.02.2015, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, porquanto não transcorrido o prazo decenal.

Sobre o tema, confira jurisprudência firmada pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA No 284/STJ. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. AFASTAMENTO. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) A conclusão adotada pelo Tribunal Estadual está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo a pretensão de natureza indenizatória, não há que se falar em incidência de prazo decadencial, sujeitando-se a pretensão de indenização a prazo prescricional, que, no CC/02, é de dez anos. (...) Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 1.983.710/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022).

A respeito, transcrevo também julgados de outros Tribunais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CDC. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 205, DO CC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
(...) Considerando tratar-se de pretensão de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, se sujeita a prazo de prescrição e, assim, ausente prazo específico no CDC, deve incidir o prazo geral decenal previsto no artigo 205 do CC. Precedentes do STJ. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
" (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5142196- 77.2022.8.09.0011, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2a Câmara Cível, julgado em 11/05/2022, DJE de 11/05/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por vício de construção na obra é de 10 anos, conforme previsão do art. 205 do Código Civil. Apelação Conhecida e Provida. Sentença Cassada."
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5015346-86.2021.8.09.0051, Rel. Des. Des. Gilberto Marques Filho, 3a Câmara Cível, julgado em 30/03/2022, DJE de 30/03/2022).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Superada as matérias preliminares,
passo ao exame do mérito.

Consoante relatado, o caso na origem envolve ação de obrigação de fazer
c/c
com pedido de danos materiais e danos morais, ajuizada por
MOYSES FERES ZAROUR
e
outros
, em face de
SISTEMA FÁCIL
,
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
, e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, alegando em suma, que adquiriram um imóvel com as requeridas em 31/05/2010.

Como se subtrai dos autos, os autores recorridos sustentam a existência de vícios estruturais em seu imóvel.

As rés apelantes, por sua vez, defendem que a propriedade adquirida não apresenta danos e f
oi entregue em perfeitas condições de moradia, em conformidade com o projeto arquitetônico e normas da ABNT.
No entanto,
sustentam que, na própria execução da ampliação do imóvel pelos apelados pode ter ocorrido o amassamento do tubo de drenagem, não havendo como constatar, de fato, se o tubo foi amassado por culpa exclusiva dos réus
.

Verifica-se que a relação em comento é de consumo, sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no CDC que são de ordem pública e interesse social.

Ademais, o artigo 14,
caput
, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese
sub judice
, todos os pressupostos para a responsabilização civil dos requisitos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação das demandadas apelantes na reparação dos danos causados.

Conforme atestado pelo perito judicial em Id. 201639163 – Pág. 35:

“(...) o componente encontrava-se amassado, impossibilitando da agua pluvial, fato comprovado pelo Relatório de Atendimento ao cliente, como demonstrado”.

Ainda, infere-se do laudo a seguinte conclusão:

No mesmo sentido, as repostas aos quesitos formulados pelas partes:

“(...) 4) - Pode o Sr. Perito nos informar se houve falha no encanamento do imóvel dos Autores? Se sim, sabe informar qual falha? Por quem foi ocasionada a falha? Qual origem desta falha?

RESPOSTA 4 –
Conforme demonstrado, ocorreu uma obstrução na tubulação de águas pluviais, que passa ao fundo do imóvel dos autores, fazendo que toda água coletada voltasse pelo ralo para dentro do imóvel, não é possível afirmar com exatidão a falha,
provavelmente é decorrente do momento da execução
”.

Ademais, acerca das alegações dos apelantes, o perito esclareceu:

“Resposta 6 – Não foi constatada alteração na construção original da unidade, somente a ampliação dos fundos”.

“Resposta 8 –

o amassado pela magnitude foi ocasionado no momento do aterramento da tubulação pelo trafego de veículos pesados, tendo em vista a resistência do material de não ser maleável”.

“Resposta 10 – Sim. O imóvel encontra-se com as manutenções, e encontra-se em condições de uso”.

Ademais, como bem posto na sentença:

“
Corroborando com as fotos juntadas nos autos, a perícia realizada por ordem deste juízo concluiu que
razão não assista a ré no que tange a alegação de que os vícios foram ocasionados em razão da negligência ou falta de manutenção adequada no seu imóvel, além de tal fato não restar comprovado, o perito judicial ao responder o nono e décimo quesitos formulados pela requerida afirmou o seguinte:

9.
Informe o Senhor perito se, encontrado algum problema no imóvel do Autor, quanto ao suposto alagamento na residência dos Autores, foram provocados por defeito de fabricação, falha no uso, decurso do tempo falta de manutenção preventiva dos autores ou de falhas na construção dos imóveis.

Resposta 9 - Não foram identificados danos do imóvel decorrentes da ausência de manutenção, os fatores que ocasionaram os alagamentos do imóvel do autor referem-se à obstrução da tubulação de água pluvial.

10.
Informe o Sr. Perito se o Autor realizou a manutenção preventiva do imóvel, conforme previsto no Manual do Proprietário e Memorial Descritivo.

Resposta 10 – Sim, o imóvel encontra-se com as manutenções, e encontra-se em condições de uso. (id. 66621005 - Pág. 41).

Por outro lado, tem-se que o problema apresentado no imóvel fora posteriormente corrigido pela ré, quando do atendimento realizado no dia 02/03/2016 (id. 66620993 - Pág. 3), o que foi confirmado pelo autor quando realizada a perícia, consignando que após a substituição da tubulação não ocorreram mais alagamentos (resposta quesito 11 - 66621005 - Pág. 41).

Nesse passo, é evidente a ocorrência de defeitos construtivos, que foram sanados pela requerida com intervenção no imóvel do autor após a concessão da tutela”.

No caso em exame, da detida análise das fotos anexadas, há a inicial, orçamento e laudo pericial judicial, que detalha minuciosamente os danos suportados pelos apelados, em razão dos defeitos apresentados no imóvel.

Assim, sendo o conjunto probatório suficiente e evidencia os vícios construtivos, revela-se acertada a sentença que determina a reparação
material

.

Trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
VÍCIOS EM IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. GARANTIA CONTRATUAL DE CINCO ANOS. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO CONTRATUAL. MÉRITO.
LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E O NEXO DE CAUSALIDADE COM FALHAS NA COMPACTAÇÃO DO SOLO.
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. PERÍCIA JUDICIAL CANCELADA POR DESINTERESSE DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. VALOR INDENIZATÓRIO.

MANUTENÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
. 1. Não há que se falar em decadência na hipótese em que a ação decorrente de falhas construtivas é ajuizada dentro do prazo de garantia previsto no contrato.
2. Se os autores apresentam laudo técnico que demonstra a existência de vícios construtivos e a relação de causalidade com falhas na compactação do solo edificado, a ausência de contraprova por parte da ré, que deixa de pagar os honorários do perito judicial, enseja a sua responsabilização objetiva, por força do art. 12 do CDC. 3. Dano material comprovado por recibo fornecido pelo profissional encarregado da vistoria, indicativo de preço razoável e acompanhado do laudo que evidencia a efetiva prestação do serviço, que se presume remunerado
. 4. Dano moral comprovado pela ofensa à dignidade dos consumidores e a violação da legítima expectativa nutrida com a aquisição de imóvel novo.”
(N.U 1017066-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. AQUISIÇÃO
DE IMÓVEL NOVO. INFILTRAÇÕES. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.
‘[...] Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]’ (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(N.U 1028639-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Após isso, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais, vez que o édito sentencial condenou as requeridas apelantes na indenização por danos morais.

Nesse sentido, bem fundamentou o magistrado, ao assinalar que
“
é certo que os defeitos apresentados na residência dos autores provocaram-lhe transtornos. Embora o uso do imóvel não tenha sido totalmente inviabilizado, os autores residiam em numa casa que constantemente era alagada danificando móveis da residência, de modo que a sua dignidade e o direito à moradia foram sensivelmente abalados”
(sic).

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA. DANO MORAL configurado. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.
Havendo configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

”
(N.U 1026070-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(Resp. 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in
www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) de danos morais para cada autor da ação, totalizando o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, apenas para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valores que englobam os 03 (três) autores. Mantenho a sentença em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024